Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) contra o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF), julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e manteve a multa aplicada com fundamento no art. 39, V, do CDC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) saber se há omissões, contradição e obscuridade no acórdão e (ii) prequestionar os dispositivos legais apontados no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. O acórdão recorrido fundamentou todas as matérias devolvidas ao recurso de forma clara e lógica, sem omissões a serem supridas, contradição e ser eliminada e obscuridade a ser esclarecida.
4. Após apresentação do caso, o acórdão apontou a excepcionalidade da atuação do Poder Judiciário na análise do mérito administrativo e destacou que a decisão administrativa foi proferida com respaldo no exercício do poder de polícia pelo Procon/DF, com fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e à ampla defesa. O acórdão concluiu que a multa foi aplicada após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto Federal n. 2.181/97 e Portaria n. 34, de 20/05/2020, do IDC/DF).
5. O acórdão é coerente e lógico ao destacar a presunção de legitimidade do ato administrativo do Procon/DF e concluir que não houve desconstituição da presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo.
6. O acórdão é claro ao considerar a presunção de legalidade do ato administrativo, que concluiu pela responsabilidade objetiva da Caesb e aplicou-lhe multa.
7. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devem estar pautados na existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e não acolhidos.